Tribunal: TJES
Processo: 0001017-08.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001017-08.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONCURSO PÚBLICO
PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 03/2018. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO.
ALTERAÇÃO DO EDITAL.
FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS.

AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RECORRENTE.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
A validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

2
.
Caso concreto em que é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF e que o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES.

3
.
No que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao apelante, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas. Ademais, a alteração do critério de correção abrandando os parâmetros de avaliação não dá ensejo a reaplicação das provas, mas, tão somente, a sua recorreção.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001017-08.2019.8.08.0002

APELANTE: ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA
contra a r. sentença de id 6733874, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Alegre, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO AOCP
, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de id 6734643, o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento que
“não condiz com a realidade dos autos o entendimento da d. Magistrada, que considerou desnecessária a produção de provas sob o argumento de que em nada alteraria o entendimento adotado na r. sentença recorrida”
.

Sustenta, no mérito, que possui direito a prosseguir no concurso do CFO-PMES, uma vez que preenche os demais requisitos para ser inserido nos Quadros dos Oficiais da Polícia Militar do Espírito Santo, pugnando pelo reconhecimento da nulidade de sua eliminação do concurso.

Contrarrazões no id 6734667 e no id 6734668 pelo desprovimento do recurso.

A presente demanda trata-se de
“
ação de obrigação de fazer
”
ajuizada por
ROGÉRIO OLIVEIRA DE SOUZA,
ora apelante, em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SA
NTO
e do
INSTITUTO AOCP
, na qual aduz, em síntese, que: (i) se inscreveu no concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais – Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e, após alcançar aprovação nas três primeiras etapas, foi surpreendido com sua eliminação na avaliação psicossomática.

Segue narrando que em razão do alto índice de reprovação, e de diversas irregularidades detectadas pelo Conselho Regional de Psicologia, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Certame no que tange à avaliação psicológica, tendo o autor permanecido na qualidade de contraindicado.

Aduz, o autor, que a avaliação psicológica é irregular por utilizar critérios subjetivos, sendo certo que a avaliação deveria ser feita de forma global, e não por meio de percentis; e que os critérios subjetivos violam os princípios da impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, e sequer lhe foi disponibilizado o espelho da prova.

Pois bem.
Inicialmente,
DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita, por compreender que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustenta ou ao de sua família.

Analisando detidamente a situação dos autos, não tenho dúvidas do acerto da decisão recorrida, que, portanto, deve ser mantida em sua íntegra.

Em relação ao pleito de reconhecimento de nulidade processual, registro, desde logo, que tal não deve prosperar. Para tanto, esclareço que, revendo todos os atos praticados durante a tramitação dos autos na origem, não é possível vislumbrar a caracterização do cerceamento do direito de defesa do requerente.

Quanto ao ponto, merece destaque o fato de que o Magistrado, na condição de destinatário da prova, tem liberdade para decidir se as informações contidas no processo bastam para a formação de seu convencimento, a teor do disposto nos artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil.

A fase instrutória, segundo a sistemática processual moderna, encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, mas também ao interesse e relevância em sua produção, cumprindo ao julgador indeferir as que se demonstrem inúteis à espécie, visto que a lei adjetiva outorga-lhe competência discricionária para selecionar as provas que foram requeridas pelas partes, com o indeferimento das que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias.

Ainda quanto ao ponto, é importante destacar que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa e, na específica hipótese dos autos, o juízo
a quo
, ao julgar antecipadamente o mérito, não o fez extrapolando as normas procedimentais que garantem o devido processo legal.

Como se pode observar, os documentos apresentados nos autos são suficientes para possibilitar o adequado julgamento das questões aventadas pelos litigantes, que consistem, em síntese, na análise de eventual direito do autor a ser reincluído no certame que o eliminou em razão de ter sido contraindicado no exame psicossomático, tendo sido colacionado aos autos o Edital, o procedimento administrativo e demais documentos imprescindíveis para resolução da lide.

A partir de tais premissas, tem-se que o caso dos autos se trata de matéria sobre a qual não há necessidade de produzir prova em audiência ou mesmo ao longo do trâmite processual, autorizando, assim, o julgamento antecipado da lide.

Superado tal ponto, como se sabe, a jurisprudência apresenta entendimento de que constatada a ausência de observância às regras do ordenamento jurídico, é possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital.

Fixada essa premissa, este Egrégio Tribunal de Justiça, no Incidente de Uniformização n.º 024099163842, estabeleceu que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado no sentido de que o exame psicotécnico em concurso público somente será considerado legal se forem cumpridos os três requisitos acima elencados. Ilustrando:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO. CERTAME. NECESSIDADE. SUBMISSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. RECURSO. CONTRARIEDADE. TEXTO DE LEI. MULTA. 1.
O STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
2. Uma vez anulada a avaliação por afronta a esses pressupostos, o candidato beneficiado não pode prosseguir na disputa sem se submeter a um novo exame, tampouco sendo válida a nomeação e posse efetuadas sob essa hipótese, pena de malferimento aos princípios da isonomia e da legalidade. 3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal exige, dentre outros requisitos, a aptidão psicológica do candidato. Inteligência do art. 11 da Lei 7.289/1984 e do art. 14 do Decreto 6.944/2009. 4. Manejado o recurso contra expressa disposição de lei, configura-se sua falta de fundamento a ensejar a cominação de sanção processual. 5. Agravo regimental não provido. Multa do art. 557, § 2.º, do CPC, em um por cento.

(AgRg no REsp 1404261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014)
(grifei)

Denota-se que o Edital nº 03/2018 tornou pública as regras do Concurso Público para admissão ao curso de formação de oficiais – bacharelado em ciências policiais e segurança pública, estabelecendo, no que tange às condições para participação dos candidatos na quarta etapa do certame, o seguinte regramento:

10.3 – QUARTA ETAPA – DO EXAME PSICOSSOMÁTICO

(...)

10.3.3 O Exame Psicossomático terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado indicado ou contraindicado para o desempenho eficiente das atividades do cargo.

10.3.3.1 Para efeitos deste Edital, considera-se Exame Psicossomático o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil profissiográfico do cargo, conforme descrito Anexo III deste edital.

10.3.3.2 O Exame Psicossomático consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, que atendam às normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, e escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício do cargo.

(...)

10.3.3.4 Os resultados finais serão obtidos por meio da análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sendo observadas as orientações e parâmetros contidos nos manuais dos instrumentos técnicos utilizados nas avaliações.

10.3.3.5 Será considerado contraindicado o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo.

10.3.3.6 Será considerado habilitado no Exame Psicossomático o candidato cujo perfil seja considerado INDICADO.

(...)

10.3.9 Estará automaticamente eliminado o candidato que:

(...)

h) for considerado contraindicado para o cargo.

(...)

10.3.10 O resultado do Exame Psicossomático será divulgado observando-se o previsto no art. 6º da Resolução nº 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado do Exame Psicossomático será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados contraindicados.

10.3.10.1 Quanto ao resultado do Exame Psicossomático, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 10.5 deste Edital. Será disponibilizado o link, para interposição de recurso contra o resultado do Exame Psicossomático, somente após a realização da entrevista devolutiva da avaliação.

10.3.11 Preliminarmente à interposição de recurso referente ao resultado do Exame Psicossomático, serão adotados os seguintes procedimentos:

a) será assegurado ao candidato contraindicado na etapa do Exame Psicossomático conhecer as razões que determinaram a sua contraindicação, através de uma entrevista devolutiva. Nesta, o candidato poderá fazer-se acompanhar de um psicólogo (a) de sua livre escolha, devidamente registrado no CRP – Conselho Regional de Psicologia, a fim de verificar o material do Exame Psicossomático do candidato;

b) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva do Exame Psicossomático, do candidato considerado contraindicado, serão divulgados oportunamente em edital para este fim;

c) não será permitido ao candidato a retirada ou reprodução dos materiais dos testes psicológicos utilizados, durante a entrevista devolutiva do Exame Psicossomático;

d) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo do Exame Psicossomático, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, os quais foram estabelecidos no perfil profissiográfico referente ao cargo;

e) somente o candidato poderá ter acesso à documentação pertinente ao seu Exame Psicossomático, na presença de um psicólogo integrante da equipe do Instituto AOCP, não sendo permitida, em hipótese alguma, a realização da entrevista devolutiva e/ou entrega de laudos a terceiros, mediante procuração.

O Anexo III, do mencionado Edital ainda estipula que:

ANEXO III

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO EXIGIDO NO EXAME PSICOSSOMÁTICO DO CONCURSO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMES CARACTERÍSTICA RESULTADO ESPERADO

CARACTERÍSTICA(1)

RESULTADO
ESPERADO

1) Atenção Concentrada

Maior ou Igual a 25%

2) Desenvolvimento Cognitivo

Maior ou Igual a 35%

3) Memória

Maior ou Igual a 25%

4) Fluência

Maior ou Igual a 35%

5) Controle Emocional (2)

Maior ou Igual a 50%

6) Iniciativa

Maior ou Igual a 35%

7) Organização

Maior ou Igual a 25%

8) Impulsividade

Maior ou Igual a 40%

9) Agressividade

Maior ou Igual a 40%

10) Sociabilidade

Maior ou Igual a 25%

11) Ansiedade

Maior ou Igual a 40%

12) Franqueza

Maior ou Igual a 25%

(1)O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em
três
, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional

Calha acentuar que a nota 1 do Anexo III foi alterada, em abril de 2019, com a publicação do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 03/2018 – CFO, sendo que, na versão original, o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma ou mais características.

Nesse passo, é incontroverso que a previsão da avaliação psicológica é baseada em lei estadual, atendendo-se o disposto na Súmula Vinculante nº 44 do STF
1
. Além disso, conforme supratranscrito, o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício em que foi questionado o mesmo Edital:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE CONHECIMENTO CONCURSO PÚBLICO INGRESSO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR EDITAL Nº 03/2018 EXAME PSICOSSOMÁTICO VALIDADE EXPRESSA PREVISÃO EDITALÍCIA OPORTUNIDADE DE RECURSO OBSERVADA LAUDO PSICOLÓGICO QUE EXPLANA OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
ALTERAÇÃO POSTERIOR DE CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO PREJUDICOU O AGRAVANTE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. A realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. Precedentes do STJ.
2. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 10.3 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático (fls. 82/3), de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (10.3.3). 3. A exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu-agravado, conforme itens 10.3.310.1 e 10.3.11 do Edital n. 03/2018 CFO-PMES, de 20 de junho de 2018 e as explicações ofertadas pelo laudo psicológico de fl. 126 se mostram satisfatórias para a contraindicação do agravante. 4. A observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública
. (...) 6. Recurso conhecido, mas desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014580, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)
(grifei)

No que se refere à modificação do Edital, não há que se falar em prejuízo ao recorrente, posto que esta alteração facilitaria a sua aprovação na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas.

Delineadas todas essas considerações, não me parece que a alteração do critério de correção dá ensejo a repetição da prova, porquanto, a alteração editalícia atingiu, tão somente, a forma de avaliação da prova já realizada pelo candidato, adotando critérios mais favoráveis aos candidatos sendo que, no caso em tela, mesmo com os novos critérios, não serviram para alteração da situação fática do recorrente de contraindicação.

Ademais, não vislumbro qualquer ilegalidade capaz de ensejar a nulidade do ato de desclassificação do recorrente, tendo em vista que a aprovação na 4ª etapa do concurso consiste em requisito indispensável para se lograr êxito no certame.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor da causa, conforme o § 11, do art. 85, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

1

Súmula vinculante 44
– “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.